Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748792-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ITAMAR DA SILVA AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante requereu a concessão de tutela de urgência para: a) suspender os passaportes e CNH; b) bloqueio de ativos dos réus; b) bloqueio da matrícula do apartamento n.o 339978; c) quebra do sigilo bancário das contas dos réus para localização de ativos; d) arresto nas contas bancárias dos réus e dos sócios via Sisbajud, Renajud, EriDF e; e) penhora dos frutos da receita do espaço de festas Cerrado Palace. Na decisão de ID 67378663, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros, investimentos e bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E EriDF da empresa ré/agravada, até o limite do valor do débito afirmado na inicial. O agravante interpôs agravo interno no ID 68641772, com pedido de reconsideração. Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, nada há a reconsiderar pelo que mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Considerando o teor da certidão de ID 68641984, bem como a ausência de citação na instância de origem, fica dispensada a intimação dos agravados. Prossiga-se. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora